Tribunal: TJDFT
Processo: 0729987-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0729987-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MARCIO ALVES DO NASCIMENTO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo em execução penal interposto por MARCIO ALVES DO NASCIMENTO contra a decisão (ID 61795386 - Pág. 208) proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de redução do valor das prestações pecuniárias impostas para o valor mínimo legal, ao argumento de que, se acolhido o pleito, não terá o apenado cumprido qualquer obrigação, já que a fiança foi paga por terceira pessoa. Em suas razões recursais (ID 61795386 - Pág. 213), a Defesa insurge-se contra a decisão, alegando que, em razão do redimensionamento da pena ocorrido em sede de revisão criminal, as prestações pecuniárias impostas ao agravante devem ser reduzidas, nos termos do novo relatório de estudo social, do qual pugnou pelo acolhimento, que sugeriu que as penas restritivas fossem reajustadas para dois salários mínimos à época do primeiro encaminhamento realizado em 2022. Destaca que a fixação do valor da prestação pecuniária deve ser devidamente fundamentada e amparada na condição econômica do sentenciado e nas circunstâncias do artigo 59 do CP, o que não foi observado pelo juízo de origem. Requer, pois, o conhecimento e provimento do recurso. Em contrarrazões, o Ministério Público (ID 61795386 - Pág. 229/234) pugna pelo conhecimento e provimento do recurso. Manifestação da Procuradoria de Justiça Criminal ao ID 62269256, pelo conhecimento e provimento do recurso. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo em execução. Como relatado, o presente agravo em execução se restringe a possibilidade de redução do valor das prestações pecuniárias impostas para o valor mínimo legal, nos termos do novo relatório de estudo social, o qual sugeriu que as penas restritivas fossem reajustadas para dois salários mínimos à época do primeiro encaminhamento realizado em 2022. Compulsando os autos, verifica-se que o agravante foi inicialmente condenado à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão pelos delitos capitulados no art. 303, §1o e §2o, c/c art. 302, §1o, inciso I, ambos da Lei n.o 9.503/97, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes no pagamento de duas prestações pecuniárias, totalizando R$ 2.880,00, divididas em 32 parcelas mensais de R$90,00 cada (carta de guia ao IDs 61795385 - Pág. 12/13 e 61795386 - Pág. 143). Posteriormente, em sede de revisão criminal (ID 61795386 - Pág. 103/113), após o afastamento da qualificadora do artigo 303, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro, a pena privativa de liberdade foi reduzida para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, mantida a proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir por 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais. Em face da nova decisão, o Núcleo de Acompanhamento de Penas e Medidas Alternativas informou ao juízo de origem acerca do cumprimento da pena, oportunidade em que sugeriu que as prestações pecuniárias fossem reajustadas para dois salários mínimos à época do primeiro encaminhamento realizado em 2022 (SEEU - Processo: 0405526-94.2022.8.07.0015, mov. 89.1), senão confira-se: Ao Senhor Juiz de Direito da VEPEMA Assunto: Informa cumprimento de pena. Processo Criminal no 0707325-51.2021.8.07.0010 - Carta de Guia à mov. 1.1 Ao Senhor MARCIO ALVES DO NASCIMENTO foram impostas as seguintes penas restritivas de direitos: · Duas Prestações Pecuniárias, pelo prazo de 2 anos, 7 meses e 27 dias, em 32 parcelas mensais de R$90,00 cada, totalizando R$ 2.880,00. · Pena acessória: Suspensão da CNH por 2 meses e 20 dias. Consta bloqueio da CNH realizado pelo Detran em 14/10/2022 (mov. 25). Assim, cumpriu integralmente a pena acessória. Quanto à PEC, o referido Senhor foi encaminhado para efetuar o pagamento por meio de depósitos judiciais e, até 06/05/2024, efetuou o pagamento de R$ 1.554,39 (fiança já aproveitada), restando R$ 1.325,61 a pagar. O cumprimento da reprimenda está sendo acompanhado em Pedido de Providências no0411610-77.2023.8.07.0015, no qual consta retirada de nova guia de depósito pelo apenado em 13/06/ 2024. Ademais, em Acórdão de mov. 74.2, o beneficiário obteve revisão criminal que reduziu sua pena para 1 ano e 2 meses, mantendo a suspensão da CNH por 2 meses e 20 dias. Dessa forma, sugere-se que a PEC seja reajustada para dois salários mínimos à época do primeiro encaminhamento realizado em 2022. Caso a sugestão seja deferida, deverá cumprir: · Duas Prestações Pecuniárias, pelo prazo de 1 ano e 2 meses, totalizando R$ 2.424,00. Considerando que já pagou R$ 1.554,39, restará o pagamento de R$ 869,61. É o relatório que submetemos a apreciação de Vossa Excelência. Após manifestação favorável do Ministério Público (ID 61795386 - Pág. 148) e da Defensoria Pública (ID 61795386 - Pág. 152), o d. magistrado de origem Gilmar Tadeu Soriano proferiu a seguinte decisão (ID 61795386 - Pág. 157): Considerando o acórdão de mov. 74.2, no qual o pedido revisional foi admitido e julgado procedente para reduzir a pena privativa de liberdade para 01 ano e 02 meses de detenção, substituída por duas penas restritivas de direito, acolho a sugestão de mov. 89.1. Encaminhe-se o apenado para o cumprimento da pena reajustada. Ocorre que, mesmo já tendo sido acolhida a sugestão de redução do valor da pena pecuniária, a Defesa manifestou-se ao ID 61795386 - Pág. 204, objetivando a redução das PECs ao valor do salário mínimo vigente em 2022, o que ensejou uma nova decisão, proferida pelo d. magistrado Enio Felipe da Rocha, que indeferiu o pedido, conforme fundamento a seguir (ID 61795386 - Pág. 208): Considerando a gravidade concreta do fato e a fiança depositada, indefiro o pedido de redução da PEC para o valor mínimo legal, uma vez que, se acolhido, não terá o apenado cumprido qualquer obrigação, já que a fiança foi paga por terceira pessoa. Sob esse cenário, tem-se que a segunda decisão, acima transcrita, revela-se nula. Isso porque, de acordo com a exegese do artigo 505 do Código de Processo Civil (c/c artigo 3o do Código de Processo Penal), não é dado ao juiz o reexame de uma questão processual já decidida anteriormente, sem que haja alteração fática ou jurídica, em vista do fenômeno da preclusão pro judicato. Trata-se, pois, de questão já superada, não podendo o órgão jurisdicional, de mesma hierarquia, proferir decisão incompatível com a anteriormente prolatada, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, da celeridade e da economia processual, além de, no caso em análise, a posterior decisão agravar a situação do réu, em contrariedade ao princípio da non reformatio in pejus. Por oportuno, confiram-se os seguintes julgado desta Corte de Justiça sobre o tema: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO. REFORMA DE OFÍCIO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. PREJUÍZO AO APENADO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No âmbito do Processo Penal Brasileiro, aplicável à Execução Penal por força do artigo 2o da LEP, não se admite o agravamento da situação do apenado sem manifestação formal e tempestiva da acusação, ainda que se trate de erro material, razão por que a decisão posterior deve ser declarada nula. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1236111, 07267844020198070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. REDUÇÃO DA PENA DECORRENTE DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. NOVA DECISÃO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. USO DE ENTORPECENTES EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do crime de corrupção de menor e determinada exclusão do aumento da pena pelo concurso formal em relação ao crime de roubo, sobrevém nova decisão judicial, no mesmo processo e por juiz de mesma hierarquia, afastando o decote da pena já decidido de forma definitiva, sem alteração da situação fática ou jurídica. Tal hipótese viola os princípios do duplo grau de jurisdição e da segurança jurídica, além de desconsiderar a preclusão pro judicato, que também impede a revisão de questão já decidida sem que haja modificação da situação de fato ou de direito, caso em que a segunda decisão é nula, devendo ser mantida a primeira para afastar o aumento da pena pelo concurso formal de crimes. (...) Agravo parcialmente provido. (Acórdão 1154569, 20180020087940RAG, Relator(a): MARIO MACHADO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/2/2019, publicado no DJE: 11/3/2019. Pág.: 113/149, grifo nosso) Assim, em vista da ocorrência do error in procedendo explicitado, a segunda decisão proferida, objeto do presente recurso, enseja cassação, ficando prejudicado, por conseguinte, o exame do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo em execução e, em decorrência de violação à preclusão pro judicato, suscito, de ofício, a preliminar de nulidade absoluta por error in procedendo, e, em consequência, CASSO a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas (ID 61795386 - Pág. 208/mov. 112.1). Fica prejudicado o exame do mérito recursal. Comunique-se ao d. juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora